Tribunal: STF
Processo: HC 213462
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 729.149/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de comunicação de flagrante delito, tendo como flagranteado HÍTALO KRAUSE MAYER, por ter, em tese, infringido o artigo 155, caput, do Código Penal. Consta nos autos que a guarnição do serviço da polícia militar foi solicitada porque havia um homem furtando objetos de um estabelecimento comercial e que ao sair correndo passou a ameaçar as pessoas que estavam na rua, com facas furtadas no comércio. Que ao avistar a viatura da polícia o indivíduo empreendeu fuga, logo sendo capturado e com ele localizado os bens apreendidos nos autos, facas, facão, bebidas e chinelos. A prova da existência do crime, em tese, restou devidamente comprovada através do Auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência policial nº 195824/2021 e do Auto de Apresentação e Apreensão. Quanto a autoria, há indícios suficientes que o flagranteado entrou no local e cometeu o furto, tanto que a res furtiva foi encontrada com ele. Por outro lado, observa-se que o flagranteado é useiro e vezeiro na prática delitiva, conforme testifica a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos no ID: 66495567 p. 1 de 6, donde se depreende que Hítalo está sendo/ou foi processado por diversos crimes, inclusive possui execução de pena arquivada recentemente, em dezembro de 2019 (0000208-10.2019.8.22.0008) e uma prisão em flagrante recente, em 07/12/2021 (autos e n. 7002302-35.2021.8.22.0008), ou seja, há menos de dez dias. Destarte, o flagranteado está se mostrando contumaz na prática delitiva, necessitando, portanto, de uma ação coibitiva para fins de proteção da sociedade, visto que a ordem pública encontra-se ameaçada com a reiteração de delitos patrimoniais, em tese, praticados pelo réu. Ademais, o flagranteado, no momento da prisão, disse que trocaria os objetos furtados em substância entorpecente, com o que, acaba alimentando outros tipos de delitos, como receptação e tráfico de drogas. Disso conclui-se que a soltura do flagranteado neste momento torna-se temerária, já que os elementos concretos constantes nos autos fazem presumir que, em liberdade, o conduzido encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes:



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/12/2021, por, em tese, ter se dirigido “até o estabelecimento comercial Mercado Legal e, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu 01 (um) facão, 13 (treze) facas, 04 (quatro) chinelos e 01 (uma) garrafa de whisky GP.” 



    Após, de acordo com os autos, a guarnição da foi acionada e no momento em que avistaram o paciente, este fugiu e, deixou pelo caminho 3 (três) pares de chinelo. No momento da abordagem, o paciente segurava um facão e, além disso, os policiais localizaram 13 (treze) facas no bolso dianteiro e, dois litros de whiski e copo no interior da cueca. 



    Consta da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva: 



    [...] 



    Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, o caso noticiado nos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não se verificar situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade (fumus boni iuris e o periculum in mora). 



    Posto isso, INDEFIRO o pedido LIMINAR, ressalvando melhor juízo quando do julgamento do mérito do Habeas Corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) o paciente encontra-se preso preventivamente pela referida ocorrência desde 15 de dezembro de 2021, ou seja, há 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias; (b) o episódio retrata um delito patrimonial simples, sem violência ou grave ameaça; (c) o valor da res furtiva soma o montante de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); (d) não consta nenhuma execução penal em nome do custodiado; e (e) não se pode deixar de considerar que temos na hipótese imputação de furto simples, estando o paciente preso há 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias. Ou seja, também de modo concreto temos na hipótese que o acusado se encontra preso em regime fechado cumprindo medida cautelar potencialmente mais grave que a que lhe seria aplicável caso tivesse sido efetivamente condenado. Ou seja, a cautelar sobre o presumivelmente inocente assumiu contornos mais graves que a potencial sentença penal condenatória transitada em julgado, o que se revela desproporcional. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344- AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que o paciente, em dezembro de 2021, teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática do crime de furto, porque subtraiu 01 (um) facão, 13 (treze) facas, 04 (quatro) chinelos e 01 (uma) garrafa de whisky GP.



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 7004140-13.2021.8.22.0008, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Espigão do Oeste/RO, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente